Tribunal: TJBA
Processo: 8003889-87.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003889-87.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THAISY DE PAIVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LAINE DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPAGANDA ENGANOSA EM RELAÇÃO AO CURSO DE ESTÉTICA E IMAGEM
. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO
PARA PAGAMENTO DE
CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NESTA INSTÂNCIA
.
SENTENÇA
REFORMADA
.
APELAÇÃO
CONHECIDA E PROVIDA.

1. O recolhimento das custas não pode ser óbice ao direito de acesso à justiça (art. 5º , XXXV , da Constituição Federal).

2. No caso em análise, houve o deferimento à autora/apelante do recolhimento de custas ao final do processo, o que não foi observado em sentença.

3. O cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC será realizado quando a parte deixar de efetuar o pagamento das despesas, o que não ocorreu na espécie. Assim, diante da contradição existente entre a sentença e o despacho inicial, e, tendo sido realizados todos os atos judiciais e comprovada a ausência de recursos da parte apelante, necessária a concessão da gratuidade de justiça pretendida e o retorno dos autos para o devido prosseguimento do feito.
SENTENÇA REFORMADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8003889-87.2018.8.05.0191
,
em que figuram, como apelante,

THAISY DE PAIVA NASCIMENTO
, e, como apelado,
UNIÃO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator